Tribunal: TJDFT
Processo: 0736917-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736917-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: PAULO SERGIO DINIZ, ROSELI MAGGIONI DINIZ, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Saleem Ahmed Azheer e Outros em face da r. sentença (ID 25067198) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores manejada pelos Apelados, Paulo Sérgio Diniz e Roseli Maggioni Diniz, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. Os Apelantes deixaram de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso e colacionaram documentos que entendem pertinentes à comprovação da alegada hipossuficiência (ID 25067202). Na decisão de ID 25219536, indeferi a gratuidade de justiça à Ré/Apelante G44 Brasil S/A e determinei que os demais Apelantes complementassem a documentação colacionada com, ao menos, declarações de hipossuficiência, comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam e declarações de imposto de renda, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Em resposta, os Apelantes colacionaram documentos que consideraram suficientes para atender à determinação judicial (ID 25475770). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, consoante anotado na decisão anterior, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Oportunizada a juntada de novos documentos, os Apelantes apresentaram as declarações de hipossuficiência a demonstrar que as pessoas jurídicas são representadas pela sócia e Ré Joselita de Brito de Escobar (ID 25475773). Quanto à Apelante G44 Brasil Holding Ltda., foram colacionados ao feito apenas Recibos de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais referentes aos meses de setembro de 2019, janeiro de 2020 e janeiro de 2021 (IDs 25475778 a 25475780), além de declaração de ausência de movimentação no período de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021 (IDs 25475781 e 25475782). As Apelantes Vert Vivant Comércio de Joias Ltda. e G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda. e Inoex Serviços Digitais Ltda. juntaram apenas Recibos de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais referentes aos meses de janeiro de 2020 e janeiro de 2021 (IDs 25475783, 25475787, 25475788). Outrossim, foram trazidos ao feito extratos bancários da conta no 2747/0034604-7 no Banco Bradesco, titularizada pela G44 Brasil SCP (ID 25475785 e 25475789). Quanto às demais pessoas jurídicas Recorrentes, sequer foram colacionados documentos a corroborar o pedido de gratuidade de justiça. Ressalto que os extratos bancários, conquanto indiquem a redução na movimentação de valores e a inexistência de saldo ao final de cada mês, registram movimentações de quantias vultosas, assim como a presença de rubricas referentes a aplicações – acerca das quais não há qualquer informação nos autos –, além de diversos envios de valores a outras contas titularizadas pela própria G44 Brasil SCP e outras empresas do grupo, bem como à ZenCard Soluções em Pagamentos, responsável pela captação dos aportes e distribuição dos lucros. Destaco que, diante desse cenário, o fato de as contas bancárias aparentemente encontrarem-se zeradas não prejudica a possível existência de outros bens de grande monta, em nome da empresa Requerida G44 Brasil SCP, condição que afastaria o direito ao benefício postulado. Como se infere, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência das empresas Requeridas, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas da Apelação Cível. Aliás, como já destacado anteriormente, é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos das pessoas jurídicas Apelantes para arcarem com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Quanto aos Réus Saleem Ahmed Azheer e Joselita de Brito de Escobar, é cediço que se atribui ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Após instados a colacionarem documentação comprobatória da hipossuficiência pessoal, os Recorrentes apresentaram declaração de hipossuficiência (IDs 25475775 e 25475776), a declaração de imposto de renda referente ao exercício 2020 de cada um (IDs 25475790, 25475795 e 25475796) e uma fatura de cartão de crédito em nome da Ré Joselita de Brito de Escobar (ID 25475794). Conquanto oportunizado, os Réus não juntaram quaisquer comprovantes de despesas ordinárias realizadas, nem extratos bancários. No caso vertente, em que pese os Apelantes Sallem e Joselita asseverarem que cumprem os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, nota-se que o total dos rendimentos tributáveis percebidos em 2020, no montante R$ 118.279,06 (cento e dezoito mil duzentos e setenta e nove reais e seis centavos), rendeu-lhes um ganho mensal de, aproximadamente, R$ 9.856,00 (nove mil oitocentos e cinquenta e seis reais) cada um. Nesse sentido, as declarações de imposto de renda anexadas pelos Requeridos e a ausência de esclarecimentos sobre sua dinâmica familiar e obrigações financeiras assumidas apenas denotam que o padrão de vida ostentado por eles não se enquadra no conceito de pessoas economicamente hipossuficientes, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sob pena de subversão de finalidade da norma de regência. Acrescento que a Apelante Joselita declarou, ainda, titularizar um patrimônio total de expressivos R$ 1.495.000,00 (um milhão quatrocentos e noventa e cinco mil reais – ID 25475796, Pág. 10), enquanto os gastos ordinários colacionados por ela limitaram-se ao pagamento de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 505,13 (ID 25475794) e, portanto, não demonstram despesas que acarretem a alegada hipossuficiência. Diante desse cenário, inviável reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação dos Apelantes para que, em 5 (cinco) dias, providenciem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator